Tribunal: TJES
Processo: 5005998-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005998-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANITO SANTO ANTONIO LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5005998-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRANITO SANTO ANTONIO LTDA

AGRAVADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O fornecimento de energia elétrica
é
serviço público
de natureza
essencial
e sua interrupção dev
e
ser precedida de constatação quanto à responsabilização pelo débito.

2.
O

corte
no fornecimento
de energia
elétrica
sem
demonstrativo
de que a cobrança
é de responsabilidade
do
atual usuário,

revela desarrazoabilidade da medida tomada sem o devido procedimento administrativo para averiguação, não sendo possível a interrupção da prestação, notadamente se incerta a titularidade da obrigação pendente.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso para
dar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
de de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5005998-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRANITO SANTO ANTONIO LTDA

AGRAVADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GRANITO SANTO ANTONIO LTDA
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo primevo (2ª Vara Cível de Nova
Venécia
)
,
que indeferiu o pedido de reconsideração formulado nos autos da ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
consistente em restabelecimento no fornecimento de energia elétrica pelo ora agravado
.

Por ocasião do recebimento do recurso, os efeitos da

tutela
recursal
foram
antecipad
os. Com isso
,
a determinação para
que a recorrida
proced
esse
com o imediato reestabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica ao agravante e
se
abstivesse
de efetuar
novo
corte do fornecimento, sob pena de multa diária de R$
50
0,00 (
quinhentos
reais).

O
juízo, inicialmente,
deferiu o pedido formulado na exordial para que fosse restabelecida a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica ao ora agravante, s
ob
premissa de que a interrupção da energia elétrica no estabelecimento causaria prejuízos ao funcionamento da empresa, ocasionando mais débitos em decorrência da paralisação dos serviços.

Posteriormente, ocorrida nova suspensão do fornecimento da energia elétrica no local, o juízo indeferiu o segundo pedido de restabelecimento.

M
uito bem.

Da narrativa contida nos autos depreende-se,
que
apesar de gerados protocolos de atendimento referentes a troca de titularidade do
anterior
responsável pelo consumo;
a
renegociação dos débitos;
para
esclarecimentos quanto aos valores efetivamente devidos e
para que constasse a
mudança do horário de funcionamento da empresa
com devida
averiguação do efetivo consumo
, não
houve a
correspondente

resposta administrativa, motivo do ajuizamento da lide.

Como já ressaltado, num primeiro momento, o juízo determinou fosse restabelecida a prestação do serviço. Com o segundo corte no serviço, veio a decisão que motivou a presente irresignação.

Assim
, a
rgumenta
o agravante
, em suma, que não desconhece a existência de valores devidos, entretanto, que são de responsabilidade da empresa cujo CNPJ consta nas faturas emitidas;
que solicitou atendimentos relativos à troca de titularidade, averiguação de débitos do responsável anterior, bem como apuração e renegociação de valores devidos, todavia sem resposta.

O
que se nota do processado, o
novo corte de energia fora
realizado
sem
demonstrativo
robust
o
de que a cobrança
é de responsabilidade
do agravante
,
eis que as faturas
emitidas
continuam sob registro de CNPJ de terceiro,
todavia
,
prejudicando as atividades
da
empresa
recorrente,
retomadas

em momento posterior aos débitos
.

C
onsiderando os pedidos formulados na exordial da lide, a saber, “
troca de
titularidade, troca de horário de faturamento e revisão das faturas aqui elencadas sem que haja as cobranças de Energia Ativa Fora Ponta, Demanda Máxima Ponta, Energia Reativa Ponta, DMCR Fora Ponta, ERE Fora Ponta, ERE-Energia Reativa Excedente, Demanda Não Utilizada”
,
mostra-se razoável o restabelecimento da prestação do serviço
até que se examine em devida instrução processual a responsabilidade sobre os débitos apurados.

Desta
que
-se que o fornecimento de energia elétrica é serviço que
se caracteriza como essencial, representando, sua descontinuidade ou corte, como prejudicial à higidez e credibilidade da empresa.

Para além disso
, consigne-se que o STJ tem o posicionamento assente quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência de débito pretérito. Confira-se em:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não se configura a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2.
Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos.
3. Ademais, considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 4. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 5. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1548754 SP 2019/0214901-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO.

O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.
3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017).

Em conclusão
, o caso dos autos exige que
a eventual suspensão
do fornecimento de energia elétrica
seja precedido
do esgotamento das averiguações solicitadas administrativamente, revelando-se desarrazoada
a exigência de pagamento de débito relativo a períodos pretéritos como condição para a manutenção do serviço,
sem a devida averiguação da responsabilidade por seu adimplemento
.

Por tais premissas,
conhecido o recurso, dou-lhe provimento
, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, para determinar que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento agravante, modificando assim a decisão combatida.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).